Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0716300-95.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADO: COSTA MENDES FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 564 do STJ (REsp 1.094.571/SP) (ID 56270291). Alega, para tanto, que o citado precedente não se amolda ao caso concreto, na medida em que não se discute, in casu, a dispensabilidade da menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula prescrita, mas sim a necessidade de se oportunizar à agravante elencar os motivos ensejadores da sustação dos cheques na ação de origem movida pela agravada. Contrarrazões ID 58841631. Em detido exame dos autos, verifica-se que as teses recursais vertidas pela ora agravante no apelo constitucional não estão contempladas no paradigma indicado para a negativa de seguimento (Tema 564), motivo pelo qual inviável a subsunção do feito ao entendimento fixado no REsp 1.094.571/SP. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 56270291, e passo à análise de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 53949423): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 25 DA LEI 7.357/85. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante o Enunciado 531, (e)m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 3. O cheque é um título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, de forma que o seu emitente se obriga perante o portador da cártula, razão pela qual resta dispensável a invocação da causa debendi. 4. É possível, no entanto, que o demandando apresente embargos à monitória, a fim de elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques emitidos, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pelo autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Ausente a demonstração de pagamento e de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do código processualista, mostra-se correto o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Erro material corrigido. Honorários recursais majorados em desfavor do apelante. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 294 do Código Civil, ao argumento de que a turma julgadora não permitiu a oponibilidade de exceções pessoais em face da parte recorrida em sede de embargos monitórios, bem como a invocação da causa debendi; b) artigo 10 do CPC, sustentando que a questão referente à concessão de gratuidade de justiça é matéria de ordem pública, não tendo sido oportunizada às partes a apresentação de manifestação; c) artigos 355, inciso I, e 357, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a oposição de embargos monitórios torna comum o rito processual, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo indispensável que o juiz cumpra com seus deveres de saneamento e organização do processo. Pede, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE PERLATTO SILVA, OAB/SP 198.914 (ID 55150394). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à aventada negativa de vigência aos artigos 294 do Código Civil, e 10 do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido tal como pretende a recorrente demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso constitucional, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o inconformismo não merece prosperar acerca da apontada violação aos artigos 355, inciso I, e 357, ambos do Código de Processo Civil, visto que referidos dispositivos legais não foram objetos de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a questão não foi examinada de forma específica pela Corte originária, nem mesmo opostos embargos de declaração para tal fim, razão pela qual observa-se a ausência de prequestionamento, sendo incidentes os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 ambas do STF” (AgRg no AREsp n. 2.283.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 12/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE PERLATTO SILVA, OAB/SP 198.914 (ID 55150394). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031